Tribunal: TJES
Processo: 5000481-46.2023.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000481-46.2023.8.08.0009

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: NILSO SEIBERT

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000481-46.2023.8.08.0009

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: NILSO SEIBERT

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO ROUBADO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA AO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO JUDICIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÕES DEVOLVIDAS POR “NÃO PROCURADO”. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO DER/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

O Requerente buscou a anulação do Auto de Infração n° RV01642929, lavrado pelo DER/ES (Recorrente) por excesso de velocidade em 13/01/2022, alegando que sua motocicleta havia sido roubada no dia anterior (12/01/2022). A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do DER/ES, declarando a nulidade do AIT e de todos os seus efeitos (multa, pontuação e PSDD). O DER/ES interpôs recurso sustentando a regularidade da notificação e a impossibilidade de anulação judicial após o prazo administrativo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade passiva do DER/ES na ação anulatória, a validade da anulação judicial de AIT por roubo do veículo após o decurso do prazo administrativo e a regularidade da notificação postal que retornou com o motivo “não procurado”.

RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade Passiva: Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do DER/ES, pois o órgão é o próprio autuador e detém competência para processar e executar os atos relativos à imposição de penalidades.

A presunção de responsabilidade prevista no art. 257, §7º, do CTB possui caráter meramente administrativo, não impedindo a apreciação judicial da controvérsia, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Estando comprovado pelo Boletim de Ocorrência que a motocicleta havia sido
roubada
no dia anterior à infração, não se mostra razoável impor a penalidade ao proprietário, conforme jurisprudência que afasta a penalidade em casos de furto ou roubo.

Adicionalmente, a devolução das notificações postais sob o motivo “não procurado”, sem o esgotamento das tentativas de localização do destinatário, viola o dever da dupla notificação (Súmula 312 do STJ) e o devido processo legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
A preclusão administrativa prevista no art. 257, §7º, do CTB não impede a análise judicial da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo cabível a anulação das penalidades aplicadas ao proprietário quando comprovado que o veículo se encontrava furtado ou roubado no momento da infração.
2)
A devolução postal da notificação de autuação ou penalidade por “não procurado” sem esgotamento dos meios de localização configura nulidade do procedimento administrativo por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público;

TRF-3, ApCiv 5012165-75.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 06/03/2021;

TRF-4, AC 5012400-69.2016.4.04.7107, Rel. Des. Fed. Rogério Favreto, j. 13/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente busca a anulação do Auto de Infração nº RV01642929, lavrado pelo DER/ES por excesso de velocidade em 13/01/2022. Alega que a motocicleta envolvida havia sido
roubada no dia anterior
, não estando mais em sua posse no momento da infração. Afirma também que
não recebeu notificação
do órgão autuador, tomando ciência da multa somente após o prazo para defesa administrativa. Diante da impossibilidade de se defender na via administrativa e das penalidades já lançadas em seu prontuário, requer a nulidade da autuação e de seus efeitos.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,

a) ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação a este requerido, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

b)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES) para: b.1.
DECLARAR A NULIDADE
do Auto de Infração nº RV01642929, bem como de todos os seus efeitos, incluindo a multa, a pontuação na CNH do autor e a penalidade de suspensão do direito de dirigir a ele vinculada. b.2.
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
a título de IPVA, Licenciamento, DPVAT e quaisquer outros encargos vinculados à motocicleta HONDA NXR 160 BROS, placa QRE2E58, a partir de 12/01/2022.

c)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Em sede de Recurso Inominado, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES), na qualidade de Recorrentes, pleiteiam a reforma da sentença que anulou o Auto de Infração (AIT) e determinou a retirada do impedimento no prontuário do Recorrido. Os Recorrentes sustentam a regularidade da notificação da autuação e da penalidade, argumentando que cumpriram a obrigação legal de expedir as correspondências para o endereço cadastrado do proprietário, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O cerne da defesa recursal reside no fato de que o não recebimento das notificações (mesmo com posterior notificação por edital) não pode ser imputado à Administração Pública, a qual teria providenciado a postagem e a tentativa de entrega via Correios no prazo legal. Os Recorrentes alegam que a responsabilidade pela desatualização ou não recebimento da correspondência é do proprietário do veículo, sendo o envio postal suficiente para cumprir o dever de notificação. Assim, requerem o provimento do recurso para, reformando a sentença, extinguir o processo ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pelo autor no Id. nº 16925242.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DER/ES. No caso concreto, a autuação foi lavrada pelo próprio DER/ES, ao passo que o DETRAN/ES detém competência legal para
processar e executar
os atos relativos à imposição de penalidades, tais como a
expedição de notificações
, o
registro das infrações
, a
gestão do prontuário do condutor
e a
instauração e condução do procedimento de suspensão do direito de dirigir
.

Dessa forma,
reconhecida a pertinência subjetiva do
DER/ES
para integrar o polo passivo
,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de reconhecimento judicial da nulidade de auto de infração de trânsito atribuído à parte autora, em razão de infração cometida por terceiro após o roubo de sua motocicleta, ainda que transcorrido o prazo administrativo de quinze dias previsto para a indicação do real infrator após a notificação da autuação.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Dessa forma, entendo pela
procedência dos pedidos autorais
, uma vez que não se mostra razoável nem juridicamente admissível impor ao autor penalidade decorrente de infração
comprovadamente praticada por terceiros
que, no dia anterior ao fato,
roubaram sua motocicleta
. Tal circunstância encontra-se devidamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Unificado nº 46802819
(Id. nº 16924800), que registra o roubo em
12/01/2022
, ao passo que a infração correspondente ao
Auto de Infração nº RV01642929
ocorreu em
13/01/2022
(Id. nº 16924801), quando o veículo já não estava mais em posse do autor.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência nacional:

AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA – MULTAS DE TRÂNSITO – PONTUAÇÕES NA CNH – VEÍCULO FURTADO – PENALIDADES AFASTADAS DO PROPRIETÁRIO. 1. A Constituição Federal:“Art. 109 ( ...) § 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.” 2. Trata-se de ação ajuizada em face da União Federal, para anular autuações procedidas pela Polícia Rodoviária Federal nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. A autora tem domicílio na cidade de São Paulo – SP . A Subseção Judiciária de São Paulo é competente para processar e julgar o feito. 3. As multas e pontuações decorrentes de infrações de trânsito cometidas durante o período em que o veículo esteve na posse ilegítima de criminosos não devem recair sobre a proprietária. 4 . Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 50121657520184036100, Relator.: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 06/03/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/03/2021).

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. FURTO DE VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FURTADO . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. Estando comprovado nos autos que o veículo com o qual foram cometidas infrações pessoais de trânsito fora furtado de seu proprietário, as multas de trânsito respectivas não são de responsabilidade do proprietário, que em nada concorreu para as infrações cometidas . 2. A indenização por dano moral é aquela que se destina a reparar o mal causado à pessoa que resulte em desgosto, humilhação, ou seja, transtornos capazes de influenciar no seu equilíbrio psicológico, e não aqueles incômodos que são comuns na vida em sociedade. (TRF-4 - AC: 50124006920164047107 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 3ª Turma).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA . RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO VEÍCULO. CAUSA MADURA. - Incontroverso nos autos que a autuação foi realizada pelo DAER/RS, ao passo que a notificação foi expedida pelo DETRAN/PR, uma vez que o veículo era licenciado na unidade federativa de sua competência . - A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à anulação de autos de infração de trânsito é da entidade autuadora. Inteligência dos arts. 281, 287 do CTB. - Não subsistem as multas imputadas ao proprietário pelo período em que, comprovadamente, o veículo tenha sido objeto de furto, roubo ou apropriação indébita . O art. 257, § 3º, do CTB, impõe a responsabilização do condutor do veículo. - Legitimidade passiva do DAER/RS reconhecida. Julgamento imediato do mérito . Causa madura. Ação procedente para desconstituir autos de infração referentes ao período em que o veículo esteve em poder de terceiro por força de apropriação indébita. APELO PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70037064136, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/05/2015). (TJ-RS - AC: 70037064136 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 28/05/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2015).

Ademais, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade”
. Trata-se, portanto, da consagração do
dever de dupla notificação
, impondo à Administração a obrigação de comprovar o envio regular tanto da notificação da autuação quanto daquele referente à penalidade, sob pena de nulidade do procedimento por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, a parte autora alegou e comprovou a ausência de notificação válida da autuação e da penalidade. Isso porque
ambas as notificações foram devolvidas ao remetente
— conforme Ids. nº 16924815 e 16924816 — sob o motivo
“não procurado”
, impõe-se a
declaração de nulidade do Auto de Infração nº RV01642929.

Tal conclusão está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a devolução das notificações postais, sem esgotamento das tentativas de localização do destinatário, configura
violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
, ensejando a nulidade dos atos administrativos subsequentes.

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO" E "DESCONHECIDO". SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)